Tribunal: TJDFT
Processo: 0051533-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051533-70.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: VERA TEREZINHA SILVEIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante dos Ofícios n. 4733/2022/COORPRE (ID 41241173) e 629/2023/COORPRE (ID 42623110), informando o total pagamento das quantias devidas (crédito principal e honorários de sucumbência), sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator